Tribunal: TJMT
Processo: 1018947-41.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018947-41.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA - CNPJ: 26.566.364/0001-27 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (RECORRIDO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROPRIETÁRIO CONSTANTE NA MATRÍCULA – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE POSTERIOR VENDA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – PROVIMENTO DE REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Lei 9.099/95 possui regramento próprio e institui que as decisões interlocutórias são irrecorríveis.

Não se conhece de recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e reconheceu a legitimidade passiva da parte executada, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei 9.099/95. Precedentes.

Não havendo sentença a ser atacada por meio da interposição de recurso inominado, uma vez que a execução não fora extinta, de rigor o não conhecimento do recurso aviado contra decisão interlocutória, irrecorrível por disposição legal.

Recuso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Executada, ora Recorrente, contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e reconheceu a legitimidade passiva da parte executada pois é a pessoa que consta da matrícula do imóvel e não houve averbação de posterior transferência do imóvel, de modo que, nos termos do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STF, é responsável pelos débitos, conforme dispositivo da decisão que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
da exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, devendo a presente execução prosseguir regularmente.

Intime-se a parte promovida para que efetue o pagamento do débito remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser requisitado o bloqueio incluindo a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523 § 1º do NCPC.

A parte executada interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da decisão porque fora prolatada em dissonância com as provas, pois o condomínio tem pleno e inequívoco conhecimento da imissão da posse do imóvel pela promissária compradora, imóvel este vendido há mais de 20 anos.

Sustentou o cabimento da exceção de pré-executividade e alegou inexistência de título extrajudicial.

Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão proferida e “julgar procedente a exceção de pré-executividade face a face a incerteza, inexigibilidade e sobretudo a iliquidez do título, bem assim a ilegitimidade de parte do executado responder pelo crédito do autor, extinguindo a presente execução sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, IV e § 3º, do CPC”.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Entendo que o recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade, posto que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade não pôs fim à execução, ao contrário, reconheceu fundamentadamente a legitimidade passiva da parte executada e determinou o prosseguimento da execução. Vale dizer, a decisão proferida não é extintiva do processo de execução, de modo que se trata de decisão interlocutória e não de sentença.

A sistemática da Lei nº 9.099/95 não prevê a hipótese de recurso contra decisões interlocutórias e, portanto, estas são irrecorríveis.

Nesse sentido, cito a lição do autor Ricardo Cunha Chimentti,
in
Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, Saraiva:2010, pg.232:

“Diante dos princípios da celeridade (art. 2º da Lei n. 9.099/95) e da concentração, que determina a solução de todos os incidente no curso da audiência ou na própria sentença (art. 29), a quase totalidade da doutrina sustenta a
irrecorribilidade das decisões interlocutórias
proferidas na fase de conhecimento do processo. Como decorrência, tais decisões não transitam em julgado e poderão ser impugnadas no próprio recurso interposto contra a sentença, sendo por isso incabível o agravo de instrumento”.

O Enunciado 15, do FONAJE também estabelece a irrecorribilidade das decisões interlocutórias ao não admitir o cabimento de agravo.

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).

É assente na jurisprudência que somente é cabível a interposição de recurso inominado na fase de execução contra decisão que extingue a execução, conforme precedentes da Turma Recursal Única do TJMT, as quais cito:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-
A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado
.

2- Recurso não conhecido.

(N.U 8010079-24.2017.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE
04/09/2020
)

RECURSO INOMINADO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS –
DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO – VIA RECURSAL INADEQUADA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que homologa os cálculos apresentados pelo exequente tem natureza interlocutória,
porquanto não extingue o processo de execução
, mas, tão somente, resolve um incidente, contra o qual não é cabível o recurso inominado.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se admite o recurso inominado contra sentenças
.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei nº. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias, com exceção ao previsto no art. 4º da Lei 12.153/2009, não aplicável ao caso.

Recurso não conhecido.

(N.U 0505546-08.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE
06/03/2020
)

RECURSO INOMINADO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO
– VIA RECURSAL INADEQUADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que rejeita ou acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória,
porquanto não extingue o processo de execução
, mas, tão somente, resolve um incidente, contra o qual não é cabível o recurso inominado.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se admite o recurso inominado contra sentenças.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei nº. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referencia previsão de recurso contra decisões interlocutórias.

Recurso não conhecido.

(N.U 8011381-38.2015.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2019, Publicado no DJE
26/11/2019
)

Assim, não sendo cabível recurso inominado contra decisão interlocutória, inadmissível o recurso interposto.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021